Tribunal: TJDFT
Processo: 0752662-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO. DIVERGÊNCIA NOS VALORES RESTANTES. SUPOSTO ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENHORA DA CONTA DA DEPOSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O depositário judicial responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, nos termos do art. 161 do Código de Processo Civil.
2. Mesmo diante dos indícios de falha na prestação do serviço de depositária da instituição financeira, no momento da transferência do quinhão de cada herdeiro, a constatação do fato, com esclarecimento do erro ocorrido e sua consequente responsabilização deve se dar em autos próprios, preservando-se o devido processo legal, por meio do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, nos presentes autos de ação de inventário, penhorar valor do seu patrimônio, sendo parte alheia à lide.
3. Em análise de situações semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, nas ações de execução fiscal, a eventual responsabilidade do depositário por prejuízos causados exige o ajuizamento de ação própria, não sendo possível a sua imposição nos próprios autos da execução, o que pode ser aplicado ao caso em exame.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.